Tribunal: TJSP
Processo: 1538654-89.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS SIMPLES EM CONCURSO FORMAL – A DEFESA BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL – RAZÃO ASSISTE APENAS À ACUSAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DELINEADAS NOS AUTOS – ALÉM DE SER RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS, O RECORRENTE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS SIMPLES EM CONCURSO FORMAL – A DEFESA BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL – RAZÃO ASSISTE APENAS À ACUSAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DELINEADAS NOS AUTOS – ALÉM DE SER RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS, O RECORRENTE ESTAVA EM PODER DE PARTE DA RES RAPINADA – CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL – REPRIMENDA QUE MERECE REPAROS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIRMADO PELO PROVA ORAL – ARTEFATO, ADEMAIS, APREENDIDO E PERICIADO, SENDO APTO À REALIZAÇÃO DE DISPAROS – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO AO CASO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.